Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. PAGSEGURO. BLOQUEIO DE CONTA E NUMERÁRIO. SUSPEITA DE FRAUDE. RELAÇÃO SUBMETIDA AO CÓDIGO CIVIL. PREVISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sem que haja negativa de contraditório e de ampla defesa à parte e, sobretudo, não demonstrado o prejuízo material ou má-fé da parte contrária, não se reconhece qualquer nulidade a macular o procedimento, prestigiando-se, em todo caso, o princípio da boa-fé e da cooperação na teoria das nulidades. Preliminar de juntada extemporânea de documentos rejeitada.
2. A relação jurídica em análise não se submete aos ditames do Código Consumerista, pois o contrato entabulado entre as partes foi firmado com o fim de incremento da atividade empresarial da parte recorrente, não sendo possível a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a finalidade de inversão do ônus da prova (CDC, arts. 2o, 3o e 6o).
3. A teoria do finalismo mitigado tem ensejo quando a pessoa jurídica ou física, sendo ou não destinatária final do serviço ou produto, for vulnerável jurídico, econômico ou técnico na relação entabulada entre as partes, o que definitivamente não se extrai da lide.
4. O cerne da controvérsia instaurada cinge-se em perquirir se o bloqueio efetuado na conta do autor é legítimo e se há responsabilidade civil da instituição financeira ré em razão deste bloqueio.
5. Ao se compulsar os autos, verifica-se a existência de cláusulas que disciplinam a imediata suspensão dos serviços e o bloqueio da conta do contratante para averiguação de conduta fraudulenta, além de rescisão contratual, itens aos quais o usuário anuiu quando da contratação.
6. Nesse contexto, forçoso concluir que o réu agiu no exercício regular de seu direito em razão da suspeita de fraude, no intuito de preservar a lisura do patrimônio de ambos os contratantes, não havendo motivos para alterar o entendimento firmado pelo d. Juízo, que concluiu pela improcedência dos pedidos autorais.
7. Desse modo, não há se falar em ato ilícito, pois a instituição financeira se limitou a dar cumprimento ao contrato que, à míngua de provas em sentido contrário, era válido e eficaz. Ausente, de tal sorte, dever de indenizar.
8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.